Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REVISIONAL. FINANCIAMENTO. CALCULADORA DO CIDADÃO. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
2. Não há falar em erro material a ser corrigido quando o desprovimento do apelo ocorreu por falta de comprovação dos pressupostos fáticos do direito alegado.
3. Recurso conhecido e desprovido.